Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CONTRARIEDADE A TESES REPETITIVAS E SÚMULAS DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO DO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FASE RECURSAL.
1. “( ) 4. A capitalização de juros é admitida na Cédula de Crédito Bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; bem como, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto nas Súmulas 539 e 541 que dispõe, respectivamente: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" e "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT. Acórdão 1723834, 07015710420218070019, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, DJE 11/7/2023). 1.1. Deste modo, não prospera a pretensão do apelante de ver afastada a capitalização dos juros prevista em cédula de crédito bancário emitida junto ao Banco/réu, devendo ser mantida a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido por contrariedade a Temas repetitivos e súmulas do Superior Tribunal de Justiça.
2. “( ) 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.801.586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019).
3. Recurso conhecido e não provido.